Tribunal: TJDFT
Processo: 0739514-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. GLOSAS INDEVIDAS/INJUSTIFICADAS. JULGAMENTO. CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO OMISSO. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ERROS NÃO CONFIRMADOS. GLOSAS INJUSTIFICADAS. PARÂMETRO DA CONDENAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. De acordo com o princípio da congruência, deve haver correlação entre o pedido inicial e a sentença, sendo vedado ao Juiz julgar aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).
2. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos iniciais, aplica-se a Teoria da Causa Madura, se possível, para apreciar o pleito omisso e integrar a sentença (CPC, art. 1.013, § 3o, III).
3. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciar as provas constantes nos autos e indicar as razões de seu convencimento.
4. Quando a impugnação apresentada contra o laudo pericial, assim como os argumentos de ambas as partes sobre a elaboração dos cálculosforemrespondidos e ratificados pelo perito, sem que os erros apontados tenham sido confirmados, a prova deve ser considerada hígida para embasar a decisão judicial.
5. Por força do princípio da congruência, é inviável a condenação do plano de saúde ao pagamento de valores de notas fiscais de serviços médicos prestados que não foram objeto de glosas indevidas/injustificadas, único fundamento da petição inicial.
6. A boa-fé objetiva, um dos pilares do direito contratual, transcende a mera intenção das partes (boa-fé subjetiva) e se manifesta como um padrão de conduta que se espera dos contratantes em todas as fases da relação contratual.
7. A jurisprudência do STJ orienta que é necessário o preenchimento concomitante de três requisitos para a configuração da supressio: “a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual." (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 5/11/2019).
8. O descumprimento reiterado de cláusula contratual, passível de atrair penalidades, que não são exigidas pelo possível credor por anos, ensejando desequilíbrio na relação, caracteriza a supressio. Essa situação inviabiliza a condenação da ré ao pagamento da multa e dos juros pleiteada.
9. Preliminar de julgamento citra petita suscitada pela autora acolhida. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.